Tribunal: TCU
Processo: 023.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a deliberação que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra acórdão que lhe aplicou a pena de inidoneidade em sede de representação instaurada para tratar do exame da manifestação da recorrente quanto à sua responsabilização concernente à prática de fraudes a licitações para a implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1538/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante.